Tribunal: TJDFT
Processo: 0724461-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. VÍCIOS. REABILITAÇÃO. COBERTURA. NEGATIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. DIREITO. FATOS CONSTITUTIVOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso ataca de forma fundamentada as conclusões da sentença e contém as razões que amparam o inconformismo do recorrente e a necessidade de reforma da decisão.
2. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu.
3. A inversão do ônus da prova é uma ferramenta processual que tem como pressuposto o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor no caso concreto e a verossimilhança de suas alegações. Objetiva minimizar as consequências de sua vulnerabilidade e promover o equilíbrio no debate processual.
4. A ausência de circunstâncias que justifiquem a inversão do ônus da prova impede que seja imputado ao réu o ônus probatório que incumbe ao autor.
5. É ônus da parte autora comprovar justo motivo para internação em instituição não pertencente à rede credenciada do plano de saúde, bem como a indevida negativa de cobertura, especialmente quando plenamente possível o acesso aos documentos necessários à comprovação do alegado.
6. Apelação desprovida.